Tribunal: TJPA
Processo: 0810211-27.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810211-27.2025.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS GONCALVES ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DE MÃE DO RIO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º:

Habeas Corpus com Pedido de Liminar

PROCESSO N.º 0810211-27.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Rodrigo Bastos Alves (OAB/PA 31.041)

PACIENTE: MATHEUS GONCALVES ALMEIDA

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de habeas corpus impetrado sob a alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o qual alega possuir condições pessoais favoráveis, que justificariam a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada;

(ii) saber se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau demonstrou, com base em elementos concretos, que a conduta imputada ao paciente extrapola a gravidade inerente ao tipo penal, justificado a imposição da medida extrema.

4. O pleito de substituição da custódia por mediadas cautelares

diversas não foi submetido à apreciação do juízo a quo, o que obsta seu conhecimento de forma originária na instância ad quem, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo

5. Writ parcialmente conhecido, Ordem denegada.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em
conhecer parcialmente o writ e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Rodrigo Bastos Alves em favor de
MATHEUS GONCALVES ALMEIDA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, inc. I, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio.

Narra o impetrante, ter sido o paciente preso em flagrante em 05/05/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II e 2º-A, do CP, tendo tal prisão sido convertida em preventiva, alegando, em síntese, a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, impondo-se a soltura do coacto ou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, especialmente por possuir condições pessoais favoráveis.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em favor do mesmo.

O pleito liminar foi denegado, tendo a autoridade inquinada coatora prestado as informações regularmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, que o referido paciente está sofrendo constrangimento ilegal por carência de fundamentação idônea do decreto preventivo, impondo-se a soltura do coacto, mormente por possuir condições pessoais favoráveis.

Tal alegação não merece prosperar, pois analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente demonstrados, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta praticada pelo paciente, denotando-se que a liberdade do mesmo acarreta risco à ordem pública, senão vejamos excerto do decreto preventivo:

“(...)
Policiais militares
receberam a informação de um roubo no município de Mãe do Rio, em que fora subtraída uma motocicleta Honda Pop 110, cor vermelha. Em diligências, avistaram 02(dois) indivíduos em uma motocicleta, trafegando pela PA 252. Estes, ao notarem a viatura, aceleraram bruscamente e adentraram na vila do km 20 em alta velocidade, o que motivou a perseguição policial. Durante o acompanhamento, os suspeitos perderam o controle da motocicleta e vieram ao chão. Genison Matias Silviera, ao ser questionado, respondeu que a motocicleta que pilotava, Honda Pop, cor preta, placas SZA 3128. era fruto de roubo. Ainda, confessou ter participado no roubo ocorrido em Mãe do Rio/PA, tendo informado o estaria a motocicleta subtraída e seu comparsa.

Feitas diligências na Vila Colatina, encontraram Matheus Gonçalves Almeida, na posse de uma motocicleta Honda Titan ES 150, cor branca, placa JWD 8341, também com registro de roubo. Este também confessou a prática no roubo ocorrido em Mãe do Rio, tendo indicado onde estavam a motocicleta subtraída e a arma de fogo utilizada.

Genison Matias de Oliveira
confessou a prática do delito de roubo levado a cabo na cidade de Mãe do Rio, em data de 04.05.2025, por volta das 23h00min, ocasião em que subtraíram uma motocicleta Honda Pop 110, cor vermelha. Que praticou o crime juntamente com seu primo Matheus. Outrossim, admitiu também ter roubado anteriormente 02 (duas) motocicletas, sendo que estava conduzindo uma delas no momento em que foi abordado pela polícia militar

Matheus Gonçalves Almeida
respondeu que estava em sua residência, quando chegaram policiais militares questionando acerca de uma moto roubada, tendo, então, indicado que a moto estava no quintal de sua casa. Confessou ter subtraído a referida motocicleta, juntamente com seu primo Genison Matias, no dia 04.05.2025, por volta das 23h00, de um transeunte, com uso de arma de fogo.

Auto de exibição e apreensão foi acostado aos autos.

Diante disso, são fortes os indícios de que os
crimes em comento foram praticados pelos autuados

(...)

Ressalte-se se exigir a gravidade em concreto, e não em abstrato do delito. Ou seja, a gravidade externada pela conduta deve exacerbar o perigo inerente ao tipo penal.

Pertinente a isso, entendo que as condutas dos investigados extrapolam à inerente ao tipo penal. Especialmente pela quantidade de delitos, pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, bem como pelo manifesto intento de fuga. (...)”

Logo, consoante se extrai da decisão que decretou a medida excepcional, verifica-se, em síntese, que
o coacto, supostamente, em concurso de pessoas e utilizando-se de arma de fogo, em via pública, subtraiu a motocicleta de um transeunte, sendo que após a prática delituosa, seu primo e comparsa
Genison Matias de Oliveira
foi preso em posse de outra motocicleta roubada e indicou a localização do bem roubado anteriormente, sendo encontrado em posse do paciente, apreendendo-se também a arma de fogo utilizada.

Com efeito, vê-se que além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da prática delitiva imputada ao paciente,
sendo certo que o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, posto que presentes os seus motivos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB
, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Destarte, constata-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a necessidade da custódia, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento.

Outrossim, não pode ser conhecido o pedido de concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que não há registro da submissão da matéria a apreciação do juízo a quo, o que obsta sua apreciação originária pela instância ad quem, sob risco de indevida supressão de instância.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o presente
writ
e, nesta extensão, denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 24/07/2025